Tribunal: TJPA
Processo: 0808704-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808704-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDENICE LIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ARTS. 29 E 157, §2º, INCISO I, AMBOS DO CPB. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ QUE PERMANECEU FORAGIDA POR MAIS DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que ela fora beneficiada com a liberdade provisória cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares, tendo-as descumprido e permanecido foragida por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional.

2. em relação à prisão domiciliar, não foi demonstrada a situação de desamparo das crianças. Nada foi produzido acerca do fato de os menores estarem em condição de vulnerabilidade social ou de que não estejam sendo assistidos por familiares, amigos ou terceiros. Ademais, à paciente é imputado, além dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, o cometimento de delito de roubo, perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, mediante o uso de arma branca, circunstância que refoge à previsão do art. 318-A, inciso I, do CPP.

3. Acerca do risco de contaminação pela Covid-19, no caso, não restou demonstrado, por ora, que a instituição em que se encontra detida a paciente não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. Também não há nos autos comprovação de que possua gravidez de risco ou comorbidades preexistentes.

4. ORDEM DENEGADA por maioria de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VALDENICE LIRA CRUZ, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0015439-74.2017.8.14.0039, no qual se apura a prática dos tipos penais ínsitos nos
arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 c/c arts. 29 e 157, §2º, inciso I, ambos do CPB
.

Consta da
impetração
que a paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 13/11/2020,
com supedâneo no fato de que, apesar de citada por edital, não compareceu em juízo e tampouco constituiu advogado, o que deu ensejo à suspensão do processo e ao curso do prazo prescricional.
O decreto cautelar, entretanto, veio a ser cumprido somente em 16/06/2021.

Alega o impetrante que a ré desconhecia o processo criminal instaurado contra si e foi surpreendida com a existência do mandado de prisão, no Estado de Goiás, quando foi à Delegacia realizar um registro de ocorrência.

Salienta que, ingressado com pedido de revogação da prisão cautelar, o pleito foi indeferido pelo Juízo inquinado coator.

Argumenta, entretanto, que
a paciente encontra-se grávida, no 5º mês de gestação, o que a enquadra na hipótese de grupo de risco relacionado à pandemia da COVID-19
, agravada, principalmente, pela situação carcerária da unidade prisional onde se encontra.

Afirma, que, atualmente, a paciente constituiu uma nova vida, se afastou das drogas, constituiu família e iniciou atividade laborativa com carteira assinada, é ré primária, possui endereço fixo, de maneira que
não se fazem presentes, no caso, os pressupostos ensejadores da medida extrema, contidos no art. 312 do CPP
, sendo adequadas ao caso a
imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
.

Nestes termos, requer a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura à paciente. De forma alternativa, acaso não seja acatado o pedido de revogação/liberdade, que
seja deferida a conversão em prisão domiciliar pelo risco de contaminação pelo COVID/19
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que a paciente se encontra custodiada no Estado de Goiás, em razão de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, desde 16 de junho de 2021.

Informa que, segundo a denúncia, no dia 07.12.2017, a paciente e o corréu Alan Jhony Silva se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas, sendo que Valdenice ainda teria praticado, em 04.012.2017, o delito de roubo majorado. A vítima do roubo, após o crime, tomou conhecimento onde a paciente residia, tendo indicado à polícia militar, que se dirigiu até o local e efetuou a prisão dos réus, na posse de substâncias entorpecentes.

Narra que, durante a fase de inquérito policial foi apresentado o prontuário médico da paciente, que estaria aproximadamente com 22 semanas e 4 dias de gestação.

Descreve que a paciente não foi localizada para ser notificada. Em 27.11.2019, foi certificado que a paciente, após a concessão de liberdade provisória c/c medidas cautelares, nunca compareceu em juízo, para dar início ao cumprimento das referidas medidas cautelares.

Assevera que, o RMP, em 21.09.2020, requereu a decretação da prisão preventiva da paciente. Em 13.11.2020, foi decretada a antedita custódia, revogando-se as medidas cautelares impostas na concessão da liberdade provisória, em razão do seu descumprimento. Em 27.04.2021, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação à paciente.

Prossegue informando que em 16.06.2021, a paciente foi presa, após o cumprimento do mandado de prisão, na Comarca de Aparecida de Goiânia.

Refere que em 30.06.2021, ela foi citada/notificada no juízo deprecado. Apresentada a defesa preliminar em favor da paciente em 14.07.2021. Em 25.07.2021, foi indeferido seu pedido de revogação prisional.

Por fim, afirma que no dia 03.08.2021, a denúncia foi recebida, bem como, designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 22.09.2021, estando os autos, atualmente, em secretaria, no aguardo da realização do mencionado ato.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 13.11.2020:

“(...) Considerando o teor da certidão de fl. 104 que informa que a ré VALDENICE LIRA CRUZ não cumpriu as medidas cautelares impostas e o requerimento do Ministério Público à fl.108, nos termos do art. 282, §4º do Código de Processo Penal, DECRETO a sua prisão preventiva, por ser a única medida necessária e suficiente a ser adotada ao caso concreto.”

Ao ser analisado pedido de revogação da custódia preventiva postulado pela defesa, decidiu o Magistrado
a quo
, em decisão datada de 26.07.2021, pela manutenção do encarceramento provisório, com destaque para os seguintes apontamentos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, somando-se a isso, o parecer desfavorável do Ministério Público (fls.174/176).

No presente caso, em que pese a ré possuir filhos menores de 12 (doze) anos, o crime teria sido supostamente cometido com violência ou grave ameaça – art. 318-A, inciso I, do CPP. Além dos mais, há informações que à época dos fatos a ré estaria grávida.

A Defesa alegou que a ré é primária e possui bons antecedentes, bem como estava trabalhando, ocorre que tais fatos, não são motivos para o deferimento do pedido, uma vez que a ré estava foragida do distrito da culpa. (...).

(...)

No mais, quanto à alegação de que as recomendações são de não encarceramento em razão do covid-19, cabe registrar que que as RECOMENDAÇÕES dos r. Órgãos Superiores, não têm caráter vinculante e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitária se de Saúde Pública do País e do mundo com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, conforme a evolução da doença e acabarem destacados casos especialíssimos que mereçam a atenção do Magistrado.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Ou seja, a manutenção da presa onde se encontra encarcerada, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Não fosse isso, se a custodiada violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento.

Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para revogar prisão por motivo de doença que sequer infectou a ré.

Diante do exposto, por restarem ainda presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva e/ou Liberdade Provisória da ré VALDENICE LIRA CRUZ.(...).”

Da atenta leitura das supratranscritas decisões,

bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que
a prisão preventiva da paciente é necessária para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, principalmente, que ela fora beneficiada com a liberdade provisória cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares, tendo-as descumprido e permanecido foragida por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional.

Com efeito, o fato de a paciente não ter sido localizada para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra, ao menos nesta etapa, que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do CPP, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de restrição imposta, uma vez que a acusada está foragida desde abril de 2020. 2. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: RHC n. 49.126/MG - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 26/09/2014; HC n. 281.472/MG - 5a T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 18/06/2014; HC n. 269.431/GO - 6a T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/04/2014; HC n. 275.590/BA - 5a T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 659.205/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, observa-se que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos e alega estar grávida de 05 (cinco) meses. Com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código.

Destarte, o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores; não tendo sido demonstrada
, in casu
, situação de desamparo das crianças. Nada foi produzido acerca do fato de os menores estarem em condição de vulnerabilidade social ou de que não estejam sendo assistidos por familiares, amigos ou terceiros, uma vez juntadas apenas as Certidões de Nascimento dos infantes.

Além do mais, ao tempo do crime, a paciente já possuía três filhos e estava grávida do quarto, a denotar que sua condição de gestante não a constrangeu à prática da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de arma, munições, drones, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, e do fundado receio de reiteração delitiva. 2. O art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 4. Hipótese em que a Paciente praticou o delito no gozo de liberdade provisória concedida após ter sido presa pelo mesmo crime, existindo indícios de que em sua residência, além de armazenar armamento e munição, fabricava, preparava e distribuía drogas - parte dela remetida por meio de drones para presídio próximo do local - o que demonstra que os seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às diversas atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC 676.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)

Registre-se, ademais, que
à paciente é imputado, além dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, o cometimento de delito de roubo, perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, mediante o uso de arma branca, circunstância que refoge à previsão do art. 318-A, inciso I, do CPP
.

Acerca do risco de contaminação pela Covid-19, no caso, não restou demonstrado, por ora, que a instituição em que se encontra detida a paciente não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica
, caso necessário. Ademais, não há nos autos comprovação de que possua gravidez de risco ou comorbidades preexistentes.

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/09/2021